Tribunal: TCU
Processo: 034.351/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15572/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.351/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Evandro Henriques Fernandes (XXX.659.337-XX); Fabio Bruno de Oliveira (XXX.043.907-XX); Josafa Bezerra Santos (XXX.167.927-XX); Nubia Siqueira Silva (XXX.287.087-XX); Renata Carneiro da Cruz (XXX.381.847-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.